Tribunal: TJBA
Processo: 8000981-85.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000981-85.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE SENHORINHO, MARCIO AUGUSTO DIAS ANDRADE

APELADO: VERONICA SOARES DIAS AGUIAR

Advogado(s)
:
DELDI HENRIQUE OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. ENERGIA SOLAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CAPACIDADE INFERIOR À CONTRATADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR REJEITADA. PARTES QUE OPTARAM PELO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONDENAÇÃO DE PARTE EXCLUÍDA DA LIDE. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA
EX OFFICIO
. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE. VÍCIOS COMPROVADOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE AÚDIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTINÇÃO TÉCNICA ENTRE KWP E KW QUE NÃO AFASTA DESCUMPRIMENTO. CONSUMIDOR CONTRATA RESULTADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que condenou a ré a adequar sistema fotovoltaico de 3kWp para 4kWp contratados e pagar R$ 10.000,00 por danos morais. Autora contratou instalação por R$ 18.880,00 em julho/2020, mas equipamento gera apenas 3kWp e apresenta quedas em dias chuvosos. Durante o processo, houve desistência homologada em relação à corré ASTROTEC, com extinção sem mérito. Apelante alega nulidade por ausência de saneador, equívoco técnico, inexistência de vícios e de danos morais.

II. Questão em discussão

Preliminar de nulidade por ausência de despacho saneador. No mérito, descumprimento contratual na instalação de sistema com capacidade inferior; vícios no produto e serviço; responsabilidade da fornecedora; danos morais e quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

Preliminares: Rejeitada nulidade por ausência de saneador, pois inexiste obrigatoriedade (art. 355, I, CPC) e ambas as partes optaram expressamente pelo julgamento antecipado, configurando preclusão lógica.

Reconhecida
ex officio
nulidade parcial da sentença por condenar ASTROTEC, que já havia sido excluída do processo, em razão de homologação judicial de desistência em relação à referida parte. Por conseguinte, condenação da ASTROTEC afastada.

Mérito: Configurada relação de consumo (arts. 2º e 3º CDC). Documentos comprovam contratação de 4kWp, mas sistema gera apenas 3kWp. Inversão do ônus da prova não atendida pela ré. Confissão extrajudicial de preposto admitiu venda de sistema errado (art. 389 CPC). Vídeos demonstram quedas frequentes. Apelante não produziu prova técnica para refutar. Argumento sobre distinção técnica entre kWp e kW não afasta descumprimento, pois consumidor contrata resultado, não engenharia. Fornecedora deveria ter esclarecido previamente implicações práticas, conforme arts. 30 e 31 CDC e boa-fé objetiva (art. 422 CC). Dano moral configurado: situação ultrapassa mero dissabor, caracterizando descaso prolongado com múltiplas tentativas frustradas de solução.
Quantum
de R$ 10.000,00 adequado e proporcional.

IV. Dispositivo

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Nulidade parcial reconhecida de ofício para afastar condenação da ASTROTEC FOTOVOLTAICO. Sentença mantida integralmente quanto à apelante.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Arts. 2º, 3º, 4º, I, 18, 30 e 31 do CDC; arts. 355, I, 370, 389, 422 e 485, VIII do CPC; art. 422 do CC.

Jurisprudência: TJ-DF 20150020220824; STJ AgInt no AREsp 661203/ES; TJ-BA AI 80421163520218050000; TJ-MS Obrigação de Fazer 08002804420228120005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000981-85.2022.8.05.0201, em que figuram como apelante ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A e outros e como apelada VERONICA SOARES DIAS AGUIAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, reconhecendo
ex officio
nulidade parcial da sentença para afastar condenação da corré ASTROTEC FOTOVOLTAICO, mantendo-se os demais termos da sentença apelada, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 05 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator